Tribunal: TJDFT
Processo: 0723686-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DE IMAGENS. PROVA DESNECESSÁRIA OU INÚTIL. DESPESAS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS E GUIAS DE SERVIÇO DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371, CPC). E caso entenda que os elementos carreados são suficientes para a formação do seu convencimento e que aqueles que se deseja produzir mostram-se impertinentes para o fim que se persegue – inútil ou protelatório - poderá antecipar o julgamento de mérito (art. 355, CPC), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. No caso, o magistrado a quo demonstrou a impertinência das provas testemunhal e de imagens de vídeo, cujo escopo era comprovar o pagamento das despesas hospitalares com cartão de crédito de terceiros e a hora que o paciente teria se evadido do hospital. Ocorre que a quitação da dívida se comprova com o termo de quitação, no caso, a nota fiscal ou até a fatura do respectivo cartão de crédito. Diante da necessidade de permanência do paciente em box de emergência para o recebimento de medicação, ainda que por prazo inferior a 24 horas, não afasta o direito do hospital de cobrar a diária pelo tempo em que paciente permaneceu em suas instalações sob observação e tratamento.
3. A ação monitória pode ser intentada por aquele que busca exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC).
4. O relatório médico e o extrato de procedimentos comprovaram a existência da relação jurídica e da dívida descrita na petição inicial.
5. Comprovada a prestação de serviços, impõe-se o acolhimento do pleito monitório.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.